Tribunal: CARF
Processo: 10880.918021/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918021/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.159 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
INTERCEPT PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF. COMPENSAÇÃO
Para fins de determinação do saldo do imposto de renda a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste
imposto no período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer crédito correspondente a parcela do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 no montante de R$ 9.535,07 e homologar
parcialmente a DCOMP 30630.48303.150107.1.3.02-2100 no limite do crédito adicional
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918021/2010-59
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.159 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918021/2010-59

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
116/135) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 09, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 30630.48303.150107.1.3.02-2100 (folhas 02/08), de crédito correspondente a saldo
negativo de IRPJ ano-calendário de 2005 informado no montante de R$ 88.720,59 e reconhecido
no valor de R$ 76.653,87, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na
Fonte informado como retido por fontes pagadoras no montante de R$ 664.413,50, conforme
relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 11/13, na tabela reproduzida a
seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folha 15/25), em síntese do necessário,
a contribuinte informou que do montante não confirmado de R$ 664.413,50, o valor de R$
641.216,93 (retido pela fonte pagadora CNPJ 63.081.764/0001-79) não foi efetivamente
utilizado para compor o saldo negativo do ano-calendário de 2005, e pleiteou o a confirmação
dos montantes adicionais de:
(i)
R$
2.528,16
(que
alegou
retido
pela
fonte
pagadora
CNPJ
17.155.730/0001-64); e
(ii)
R$
9.535,37
(que
alegou
retido
pela
fonte
pagadora
CNPJ
01.294.551/0001-78).
No intuito de comprovar suas alegações, acostou aos autos o “Informe de
Rendimentos e Posição Acionária” à folha 45; cópias das DCOMP em que utilizou o
mencionado crédito de R$ 641.216,93 (retido pela fonte pagadora CNPJ 63.081.764/0001-79) e
também a parcela de R$ 11.133,04 do crédito retido pela fonte pagadora CNPJ 01.294.551/0001-
78, às folhas 47/58; cópias de livros e demonstrativos contábeis às folhas 59/70; cópia da DIPJ
2006, relativa ao ano-calendário de 2005, às folhas 71/99.
No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito adicional, tendo em vista,
em síntese do relevante, que:
(i)
Em relação à fonte pagadora CNPJ 17.155.730/0001-64, o “Informe de
Rendimentos e Posição Acionária” à folha 45 está em desacordo com a
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 119, DE 28 DE DEZEMBRO DE
2000;
(ii)
Em relação à fonte pagadora CNPJ 01.294.551/0001-78, a DIRF informa
imposto retido no valor total de R$ 38.394,70, tendo sido utilizados R$
11.133,04 na DCOMP 04131.57197.211205.1.3.06-2818 e confirmados na
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.159 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918021/2010-59

DCOMP em análise R$ 27.261,66, não restando qualquer parcela de
crédito adicional a ser confirmada.
Ciência do acórdão DRJ em 25/05/2018 (folha 141). Recurso voluntário
apresentado em 26/06/2018 (folha 142).
A recorrente, às folhas 146/162, em síntese do necessário, reforça suas alegações
anteriores e apresenta, o informe de rendimentos à folha 145, no qual consta retenção, em 2005,
pela fonte pagadora CNPJ 01.294.551/0001-78, no valor total de R$ 47.930,07.
É o relatório.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.159 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918021/2010-59

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide se restringe à confirmação dos montantes de IRRF de R$ 2.528,16 (que a
recorrente alega retido pela fonte pagadora CNPJ 17.155.730/0001-64); e R$ 9.535,37 (que a
recorrente alega retido pela fonte pagadora CNPJ 01.294.551/0001-78).
Quanto ao montante de R$ 2.528,16, consta dos autos o “Informe de Rendimentos
e Posição Acionária” à folha 45, a seguir reproduzido:

No acórdão recorrido, tal documento não foi aceito como comprobatório tendo em
vista estar em desacordo com a IN SRF no 119/2000, que aprovou o modelo de Comprovante
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.159 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918021/2010-59

Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte a ser
utilizado pelas pessoas jurídicas que tiverem efetuado pagamento ou crédito de rendimentos, a
outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte.
No entanto, no âmbito do CARF, impõe-se acatar a determinação da Súmula
CARF no 143, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, resta analisar as informações constantes do referido documento.
Do referido “Informe de Rendimentos e Posição Acionária” além do montante de
IRRF de R$ 209,52 (confirmado em DIRF e no Despacho Decisório em questão), relativo a JCP
do ano de 2005, consta informação de IRRF no montante de R$ 2.737,68, relativo a “Saldo JCP
2004 pago em 2005”. A recorrente pleiteia a confirmação deste segundo valor, ao invés do
primeiro, o que corresponde à alegada diferença de R$ 2.528,16.
Em relação a Juros sobre o Capital Próprio, estabelece a Lei no 9.249/95, em seu
art. 9o, caput e §§ 2o e 6o, transcritos a seguir:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
(grifei)
Observa-se que a fonte pagadora deduz os juros devidos aos acionistas, quando os
credita, ainda que não os tenha pago. E ao deduzir os juros, estes sofrem a incidência do IRRF,
mesmo os que somente foram creditados e não pagos.
Assim, a incidência de IRRF no “Saldo JCP 2004 pago em 2005” de R$ 2.737,68
ocorreu quando a fonte pagadora creditou os JCP, em 2004, e se refere àquele ano-calendário e
não ao de 2005.
Acrescente-se que o referido montante de IRRF de R$ 2.737,68 da fonte pagadora
CNPJ 17.155.730/0001-64 consta como confirmado em DIRF como crédito que compõe o saldo
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.159 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918021/2010-59

negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no processo no 10880.911405/2010-41, da mesma
contribuinte, em julgamento na presente sessão e também de minha relatoria.
Tal retenção, portanto, não pode ser utilizada na apuração do IR relativa a 2005.
Quanto ao montante de R$ 9.535,37, a contribuinte trouxe aos autos, em sede de
recurso voluntário, a cópia do Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica à folha 145, a seguir reproduzido:

Não há óbice para a apresentação de provas em Recurso Voluntário, desde que
estejam no contexto da discussão já levantada pela contribuinte. É o que tem decido a 1a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Tal documento comprova inequivocamente que o valor total de imposto de renda
retido pela fonte pagadora CNPJ 01.294.551/0001-78 relativo aos Juros sobre o Capital Próprio
pagos ou creditados à recorrente foi de R$ 47.930,07 e não de R$ 38.394,70, como constava na
DIRF reproduzida no acórdão recorrido. Assim, diante da utilização de R$ 11.133,04 na
DCOMP 04131.57197.211205.1.3.06-2818 e confirmação de R$ 27.261,66 na DCOMP em
análise, resta confirmar a parcela de crédito adicional no valor de R$ 9.535,37.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.159 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918021/2010-59

A confirmação de tal valor está de acordo com o disposto na Súmula CARF no 80,
a seguir transcrita, tendo em vista o valor total de IRRF de Juros sobre o Capital Próprio
confirmado nas DCOMP que utilizaram tal crédito – a presente, 30630.48303.150107.1.3.02-
2100, com cópia às folhas 02/08, compondo o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005; 04131.57197.211205.1.3.06-2818 e 34599.42327.060905.1.3.06-7304, com
cópias às folhas 47/58, compensando os débitos a mesmo título, na forma do art. 9o, § 6o, da Lei
no 9.249/95, já transcrito, conforme informado no acórdão recorrido – não ultrapassar o valor de
retenções correspondentes (15%) ao montante de Receitas de Juros sobre o Capital Próprio
oferecidas à tributação na Ficha 06A, linha 23, da DIPJ 2006, ano-calendário 2005, à folha 77,
de R$ 4.657.906,72:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Desta forma, deve ser reconhecida a parcela adicional de crédito retido pela fonte
pagadora CNPJ 01.294.551/0001-78, no valor de R$ 9.535,37, para, somada às parcelas já
reconhecidas no montante de R$ 278.717,78 e subtraída do IRPJ devido de R$ 202.063,91,
compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 no valor de R$ 86.189,24,
homologando a DCOMP em lide no presente processo até este limite.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer crédito
correspondente a parcela do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 no montante de
R$ 9.535,07 e homologar parcialmente a DCOMP 30630.48303.150107.1.3.02-2100 no limite
do crédito adicional reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital